Tribunal: TJDFT
Processo: 0728734-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO. PENA DE 07 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto.

2. Não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, uma vez que, no Distrito Federal, há estabelecimentos prisionais adequados a tal regime, de modo que não há ofensa à Súmula Vinculante n.o 56 e não se aplica o artigo 23 da Resolução n.o 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, sendo desnecessária prévia intimação do apenado.

3. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício, por não haver ilegalidade manifesta na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto.